Tribunal: TJBA
Processo: 8099623-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8099623-77.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: JORGE MARTINS SILVA DOS SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 163 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a decisão recorrida diverge da orientação consolidada no Tema 163 do STF, o que justificaria o processamento do recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão recorrido seguiu a tese firmada pelo STF, ao reconhecer a ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre tais verbas e determinar a restituição dos valores, respeitado o prazo prescricional de cinco anos. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e a orientação jurisprudencial consolidada no STF, não há justificativa para o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8099623-77.2023.8.05.0001, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA e em que é agravado JORGE MARTINS SILVA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça